Tribunal: TJSP
Processo: 2199125-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Voto no 13.882. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Justiça gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Alegação de impenhorabilidade de bem de família. Questões já debatidas. Preclusão consumativa caracterizada. Vedada a rediscussão de matéria já apreciada. Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.